Tribunal: STF
Processo: HC 245485
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Nathan Leonardo de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 843.666/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão mais 500 dias-multa e, pelo delito do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa; em regime inicial fechado.



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal ante exasperação inadequada da pena na primeira fase da dosimetria, fundamentação inidônea para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, e necessidade de readequação do regime inicial de cumprimento de pena. 



    Ao final, requer:



    “Diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora devidamente estampado nos autos, seja concedido medida liminar de ordem de habeas corpus, deferindo-se ao Paciente o direito de aguardar o julgamento do mérito deste remédio heroico em liberdade, expedindo-se alvará de soltura; 



    NO MÉRITO, seja CONCEDIDA ordem de habeas corpus para que seja: 



    (i) concedida a benesse do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, ao Paciente, ainda que em patamar intermediário, consoante preconiza iterativa jurisprudência deste eg. STJ; 



    (ii) modificado o regime inicial prisional imposto ao Paciente, pois as decisões guerreadas contrariam a sobeja o entendimento hodierno jurisprudencial das cortes Superiores de Justiça (leia-se: STJ e STF); 



    (iii) redimensionada a pena base do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, ante a ausência de fundamentação idônea, apta em majorar a basal do Paciente em 1/3 



    Por fim, requer a concessão da presente ordem, de ofício, (artigo 654, § 2º, do CPP), na forma e sob as penas da Lei, pois desta forma, ocorrerá a cessação do constrangimento ilegal, e se restabelecerá a tão almejada JUSTIÇA!” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DAS PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.) 



    2. Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie. 



    3. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    4. Na espécie, a suscitada minorante foi afastada mediante fundamentação idônea, baseada não só na elevada quantidade de entorpecente mas também no contexto circunstancial analisado pelos magistrados com apoio no suporte fático-probatório dos autos. Nesse cenário, para que fosse possível o acolhimento da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à exasperação da pena-base, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Por sua vez, quanto ao afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas, nos termos da ementa acima transcrita, do acórdão do Tribunal de origem e da sentença condenatória, da qual extraio o trecho a seguir:



    “Não há causa de aumento ou de diminuição de pena a ser computada. Deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 uma vez que está demonstrado nos autos que o réu se dedicava a atividades criminosas. Além de possuir arma de fogo há tempo, incutindo medo nos populares do pequeno distrito de São Lourenço do Turvo, os policiais declinaram que eram constantes as denúncias de tráfico contra o réu. Prova disso foi a localização de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) comprimidos e um fragmento de comprimido, com peso líquido de 250,68g (duzentos e cinquenta gramas e sessenta e oito centigramas) da substância, e contabilidade do tráfico com consideráveis valores. Evidentemente, conforme esclarecido na fundamentação, cujos fundamentos aqui também ficam incorporados, não é o caso de se deferir o benefício da diminuição de pena.”



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Por fim, ressalto que foi adequada a fixação do o regime inicial fechado, haja vista que o paciente foi condenado a uma pena total superior a 8 anos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente